Tribunal: STF
Processo: HC 68226
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-11
Data de publicação: 1990-10-11

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  EXPULSAO  DE   ESTRANGEIRO   -   PREVIO
CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA NO BRASIL - PACIENTE  QUE  ALEGA  POSSUIR
FILHA BRASILEIRA MENOR DE IDADE, DEPENDENTE  DA  ECONOMIA  PATERNA  -
INQUERITO   DE   EXPULSAO   -   REGULARIDADE    DESSE    PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO - SILENCIO DO  EXPULSANDO,  QUANDO  DA  REALIZAÇÃO  DO
INQUERITO, SOBRE A EXISTÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA DO ATO  PRESIDENCIAL
-"WRIT"  IMPETRADO  COM  O  OBJETIVO  DE  INVALIDAR  O  INQUERITO   -
IMPROPRIEDADE DO MEIO - ORDEM DENEGADA.
         -  O  habeas  corpus  não  constitui  instrumento   jurídico
adequado a  invalidação  de  inquerito  administrativo  de  expulsão,
regularmente   instaurado   e   promovido   pela   Policia   Federal,
especialmente se nele não se invocou, em  momento  algum,  inobstante
assegurado o direito de defesa, causa de inexpulsabilidade, obstativa
da execução dessa radical medida de exclusão do território nacional.
         A   iliquidez  dos  fatos  concernentes  as   hipóteses   de
inexpulsabilidade de estrangeiro também impede a valida utilização da
ação de habeas corpus (RTJ 119/1061).
         - O  tardio  reconhecimento  de  paternidade,  aparentemente
realizado com o objetivo de evitar a expulsão de sudito  estrangeiro,
não constitui, quando superveniente ao  fato  que  a  motivou,  causa
impeditiva da efetivação desse ato  político-administrativo,  fundado
na soberania do Estado brasileiro.